Tribunal: TJDFT
Processo: 0729492-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTESTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA DO PRAZO. CONFIABILIDADE. TERMO A QUO. EQUÍVOCO NO PJE.
1. Agravo de instrumento contra decisão que teve a defesa técnica apresentada como intempestiva e decretou a revelia da parte ré.
2. Apresentada a contestação na data informada no PJe como termo final para tanto, deve ser reconhecida sua tempestividade, ainda que o prazo tenha se encerrado anteriormente, porquanto a parte não pode ser prejudicada por informação equivocada lançada no sistema informatizado de responsabilidade do Poder Judiciário.
3. Agravo conhecido e provido.